Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-89.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011583-89.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO), SHEILA SEBALHOS SANTANA - CPF: 967.568.701-06 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – COBRANÇA DE DIÁRIAS –
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
– PRESCRIÇÃO –
ARTIGO 4
o
E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N. 20.910/1932 –
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO PRESCRITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO OU, EM NÃO HAVENDO, DATA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DO PERÍODO PRETÉRITO AO QUINQUÍDIO ANTERIOR AO TERMO
A QUO -
INFORMAÇÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DA DECLARAÇÃO EXPRESSA DO PERÍODO EVENTUALMENTE PRESCRITO NO DISPOSITIVO – COMPLEMENTAÇÃO - ADMISSIBILIDADE –

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Evidenciada a necessidade de complementação do acórdão pretérito, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se mostra medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Sheila Sebalhos Santana
(id. 37956475), contra o acórdão que, à unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na Ação Rescisória manejada pela embargante em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A Embargante afirma haver omissão ou contradição no acórdão invectivado, ao fundamento de que necessária a previsão expressa, no dispositivo do acórdão, de menção ao afastamento da prescrição da verba pleiteada.

Instada a se manifestar, a parte adversa apresentou a resposta aos Embargos (id. 39115962).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020